Tribunal: TJSP
Processo: 1014318-83.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Perda superveniente do objeto. Inocorrência. Interesse na declaração de nulidade do ato, ante os efeitos patrimoniais para o síndico destituído. Cerceamento de defesa não caracterizado. Mérito. Ofensa à honra devidamente comprovada. Empresa ré que, ao convocar assembleia extraordinária, imputou ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Perda superveniente do objeto. Inocorrência. Interesse na declaração de nulidade do ato, ante os efeitos patrimoniais para o síndico destituído. Cerceamento de defesa não caracterizado. Mérito. Ofensa à honra devidamente comprovada. Empresa ré que, ao convocar assembleia extraordinária, imputou ao síndico condutas desabonadoras. Publicidade das ofensas que ultrapassam o mero dissabor. Condomínio, contudo, que não pode ser solidariamente condenado na reparação moral. Direito dos condôminos de destituir o síndico. Condutas que devem ser individualmente responsabilizadas. Ausente comportamento da massa condominial que justifique a sua condenação. Danos materiais comprovados. Recurso parcialmente provido.